Tribunal: TJES
Processo: 5004348-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004348-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LAYANNE NASCIMENTO DE ARAUJO e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004348-37.2021.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDOS.: ELENILDO SOARES DE SOUZA, LAYANNE NASCIMENTO DE ARAÚJO SOARES, FRANZ DUHZ FERNANDES e ÉLIDE DA COSTA E COSTA DUHZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, terem adquirido
passagens aéreas para Fortaleza-CE, saindo de Vitória no dia 21/11/2020 e retornando à cidade de origem no dia a 28/11/2020; todavia, ao entrar em contato com a Companhia Aérea para confirmar o itinerário de viagem, foram informados de que o voo de retorno das partes teria sido alterado para o dia 30/11/2020, dois dias após a data pactuada, imprevisto que fez com que as partes cancelassem compromissos e perdessem o direito de votar nas eleições do segundo turno, realizadas em 29/11/2020.
Por este motivo, requerem indenização por danos materiais e morais.

Apresentaram Contrarrazões recursais ao ID
3528403
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
3528400
), aduz a ocorrência de caso fortuito que exclui a responsabilidade diante da pandemia do COVID-19 e da necessidade de reestruturação da malha aérea. Aduz ser equivocada a condenação em danos morais e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3528396) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a: i) restituir aos autores a importância de R$ 914,47 (novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) pagar a cada um dos autores a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, não há prova no caso em tela do rompimento do nexo de causalidade em razão dos reflexos da pandemia da Covid-19 no sistema aéreo. É realmente notório que no início da pandemia (março de 2020), face ao medo de contaminação, muitas companhias aéreas tiveram de cancelar seus voos, bem como ocorrera a diminuição drástica na procura por passagens aéreas.

Contudo, no mês em referência, novembro/2020, já haviam se passado mais de 6 (seis) meses do início da pandemia, tempo mais do que suficiente para que as companhias aéreas tivessem se organizado administrativamente em razão da nova realidade, não podendo a pandemia funcionar como justificativa para o cancelamento do voo, sem a devida demonstração concreta de tal situação.

A referida situação, pelo visto, se enquadra como de típica necessidade de readequação da malha área. Todavia, esta circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais, não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais, na medida em que os autores comprovaram documentalmente nos autos o itinerário de viagem contratado (ID
3528265
), a alteração no itinerário de viagem (ID
3528266
), também feita de forma unilateral pela empresa, bem como demais gastos com diárias não programadas e alimentação (ID.
3528264
e ID.
3528269
), em decorrência da alteração no roteiro de viagem.

Outrossim, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que alterou as datas da viagem sem a prévia ciência dos autores, que foram surpreendidos com a notícia de que ficariam mais dois dias em Fortaleza-CE, contra a sua vontade e sem qualquer assistência financeira por parte da empresa ré.

Ademais, tenho que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que o atraso significativo representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.